Tribunal: TJDFT
Processo: 0739671-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES GENÉRICAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes, para manter inalterada a sentença que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vício de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do princípio da dialeticidade recursal, é inepta a peça recursal em que a parte recorrente deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos do pronunciamento impugnado, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pretendida, o que implica sua inadmissibilidade.
4. Se as razões deduzidas pelas embargantes são genéricas e não se relacionam especificamente com o conteúdo do r. acórdão impugnado (Acórdão n. 2106895), há violação ao princípio da dialeticidade, e, nessa medida, não merece ser conhecido o presente recurso.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração não conhecidos.